Tribunal: TJDFT
Processo: 0021836-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PERÍCIA. FASE INSTRUTÓRIA COM EQUÍVOCOS, HAVENDO TROCA ENTRE OS TERMOS "REQUERENTE" E "REQUERIDO". SENTENÇA INCONGRUENTE COM AS DETERMINAÇÕES PRECEDENTES DA FASE INSTRUTÓRIA. NOVO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A partir da primeira decisão após a retomada do curso processual, verificou-se, de acordo com o entendimento estabelecido na nova sentença proferida nessa segunda fase da ação de exigir contas, que houve uma sequência de trocas indevidas entre os termos "requerente" e "requerido" no estabelecimento do ônus probatório e nas intimações para manifestação e pagamento dos honorários periciais.

2. Em que pese se alegue que a troca dos termos não tenha passado de erro material, restou claro que os equívocos geraram dúvidas nas partes sobre a responsabilidade pelo ônus probatório e a obrigação de recolhimento dos honorários do perito.

3. Ante a evidente imprescindibilidade da perícia, o retorno dos autos à origem se faz necessário para se estabelecer corretamente o ônus probatório a fim de que a parte competente promova o recolhimento dos horários periciais e assim se produção a perícia contábil.

4. Preliminar acolhida para retorno dos autos à origem para produção de prova.